Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição – matéria atinente com o mérito recursal – diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento dos aclaratórios rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Caso concreto em que se mostra necessário apenas o esclarecimento de que somente aos apelantes, os quais tiveram seus recursos desprovidos, será imposta a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento.